Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-72.2018.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – AFASTADA – PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DISCIPLINA SOBRE O TEMPO DE ESPERA EM FILA NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – INOCORRÊNCIA – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
2. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com indenização pecuniária, posto que a conjunção “ou”, constante no artigo 3o da Lei no 7.347/85 deve ser considerada no sentido de adição, e não de alternativa, devendo ser considerado, ainda, o disposto no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que admite todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos e interesses previstos no aludido Código.
3. Não há que se falar na ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao pedido do autor atinente à disponibilização de caixa eletrônico adaptado para o atendimento de cadeirante, posto que a ação civil pública tem como base, entre outras legislações, a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que impõem a necessidade de acessibilidade nos locais destinados ao atendimento ao público.
4. Não padece de inconstitucionalidade Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento em agência bancária situada dentro dos limites do Município, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, não sendo vislumbrada, portanto, invasão de competência privativa da União.
5. Inexiste violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, tendo em vista que a Lei Municipal n. 431/05, que estipula o tempo máximo de espera para atendimento, foi editada para ser observada por todos os estabelecimentos bancários situados no Município de Alto Taquari, e não apenas para determinada instituição específica.
6. Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.
Embargos de declaração rejeitados no id. 111721952.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 11, 489, §1o, IV, 1.022, 1.025, 319, III, 485, I, 370 e 938, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em uma simples leitura da petição inicial, percebe-se que a parte autora em nenhum momento relata que o Banco recorrente estaria descumprindo com o dever de disponibilizar de um caixa convencional adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT”.
Aduz que “diante da total ausência de fundamento fático e jurídico quanto ao suposto descumprimento da norma que determina a disponibilização de caixa adaptado às pessoas em cadeira de rodas, requer o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, forte no art. 485, I, do CPC, em razão da total ausência da descrição dos fato e dos fundamento jurídicos do pedido, o que viola frontalmente o art. 319, III, do CPC”.
Assevera ainda “o acórdão ora recorrido se valeram apenas do procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público, sem qualquer prova produzida durante a instrução processual, mesmo o recorrente tendo requerido a produção de prova consistente em inspeção judicial”.
Com essas considerações, requer “seja o presente RECURSO ESPECIAL recebido e processado na forma da lei, para que dele conheça o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando-lhe o devido provimento para, acolhendo a preliminar, decretar a nulidade do acórdão recorrido ou, no mérito, reformar o v. acórdão a quo, nos termos acima referidos”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 122582487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284 do STF.
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284 do STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “o acórdão ora recorrido se valeram apenas do procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público, sem qualquer prova produzida durante a instrução processual, mesmo o recorrente tendo requerido a produção de prova consistente em inspeção judicial”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“No entanto, razão não assiste ao apelante.
Com efeito, sabe-se que, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).
Por sua vez, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.
A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.
Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”.(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficiente nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.” (AgInt no REsp 1606233/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) (g.n)
“O STJ firmou o entendimento de que, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção." (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011).” (AgInt no REsp 1804826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020) (g.n)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça